Tribunal: TJBA
Processo: 0332764-94.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0332764-94.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: DOMINGOS ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO PARALISADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. IMPULSO OFICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO CONFIRMADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o apelante em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na negligência das partes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve negligência das partes a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. O juiz não resolverá o mérito quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes. Nesse caso, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Verifica-se que a extinção do feito nos termos apresentados exige: 1) a negligência das partes; 2) que o processo fique parado por mais de 1 (um) ano; e que 3) a parte, intimada pessoalmente, não supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 5. No presente caso, após o ajuizamento da demanda, o juízo a quo proferiu o despacho inicial, que não foi cumprido, ante a digitalização dos autos. Passados 10 (dez) anos, a parte autora, ora apelante, pediu o prosseguimento do feito, tendo o juízo de piso proferido novo despacho e, após, extinguido o feito por negligência das partes. 6. Não há notícia de retorno do AR referente à intimação do autor, inviabilizando-se o cumprimento da diligência prevista em lei. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0332764-94.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante ORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS e como apelada DOMINGOS ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.